Tribunal: TJDFT
Processo: 0743582-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CONHECIMENTO PARCIAL. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. INEXISTÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE DE MAQUINÁRIO PARA PRODUÇÃO E PREPARAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVAS PRODUZIDAS. BUSCA DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS. CREDIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE PREJUDICAR. RECEPTAÇÃO. DOLO. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. DOIS NÚCLEOS DO TIPO. EXCLUSÃO. AGRAVANTES. FRAÇÃO PREVALENTE. 1/6. PENA REDIMENSIONADA. Carece de interesse recursal o pedido de afastamento da valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria se a referida circunstância judicial foi valorada com neutralidade. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. Investigações prévias acerca do recebimento de cargas postais constituídas por porções de substâncias entorpecentes, realização de campanas de averiguação e a abordagem do apelante na posse direta de substâncias caracterizam elementos suficientes para justificar a busca e apreensão imediata na residência do suspeito de tráfico de drogas. Descabida a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, se a prova documental, pericial e oral é suficiente, coesa e harmônica para firmar que o apelante, no dia dos fatos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, uma porção da substância vulgarmente conhecida como maconha; tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, porções da substância vulgarmente conhecida como maconha, na forma de skunk, e vinte e quatro porções de substância resinosa vulgarmente conhecida como haxixe; possuía e guardava maquinário destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas; e portava, após adquirir ou receber, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime. À luz do artigo 202, do Código de Processo Penal, não há vedação legal para que agentes policiais possam prestar testemunhos, de modo que, ao assim figurarem em juízo, igualmente assumem o compromisso de dizer a verdade, podendo ser criminalmente responsabilizados caso faltem com ela. No crime de receptação, o dolo pode ser aferido pelas circunstâncias fáticas, sendo que a prisão em flagrante do agente na posse do bem impõe a ele a responsabilidade de demonstrar que desconhecia a procedência ilícita da res. A mera afirmação de desconhecimento da origem ilícita do bem não é capaz de fragilizar o quadro probatório produzido e sustentar a ignorância do acusado no contexto criminoso dentro do qual está inserido. O desvalor da culpabilidade, pela prática de dois núcleos do tipo, não se mostra idôneo, porquanto o tráfico de drogas constitui crime misto alternativo, e a exasperação da pena com esse fundamento resultaria em dupla punição. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada, em regra, a fração de 1/6, incidente sobre a pena-base.